Tribunal: TJPA
Processo: 0873091-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873091-98.2020.8.14.0301

APELANTE: HAROLDO NERY JARDIM, MARIA SILVA JARDIM, HEVERTON MICHEL SILVA JARDIM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA DE SANEAMENTO NA BACIA DA ESTRADA NOVA. DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em sede de remessa necessária, confirmar os ermos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital
que
, nos autos da AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(proc. 0873091-98.2020.8.14.0301)
,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Diante das razões expostas, confirmo a liminar concedida no ID 21615604, pela qual fora determinada: a) a obrigação de fazer no sentido de implementar, no prazo de 15 dias, em benefício dos Autores, o pagamento mensal dos custos de remanejamento e aluguel de nova moradia (de escolha dos Autores), limitado ao teto de 02 salários-mínimos atualizados, a perdurar até o encerramento das obras do Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN II nas proximidades do imóvel sito à Av. Bernardo Sayão, n° 643, Bairro do Jurunas, nesta Capital (e até que se mantenham na qualidade de proprietários do imóvel), e b) a obrigação de não fazer, no sentido de suspender as obras do Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN II, até implemento do remanejamento integral dos Autores, conforme determinado no item acima; e JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, para CONDENAR o Réu ao pagamento da quantia equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autor, a título de danos morais, e de R$42.450,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) por danos materiais.

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, isento na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P. R. I. C.

Belém, 25 de agosto de 2022.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda.”

Inconformado, o Município de Belém
interpôs o presente recurso de apelação (id. 13824673, págs. 1/6), havendo, após o relato dos fatos, sustentado, em síntese, a reforma da sentença.

Diz que descabe falar em responsabilidade civil do Município de Belém, pois, no caso dos autos, não restou preenchido o requisito do nexo causal entre o dano no imóvel dos apelados e a conduta supostamente lesiva do apelante ao tocar as obras de macrodrenagem levadas a efeito na Avenida Bernardo Sayão.

Aduz que o imóvel em questão possui uma patologia crônica em sua estrutura, consistente em um recalque diferencial em sua fundação, resultante da inexistência de projeto específico e feita sem responsável técnico e sem observância das normas técnicas de construção civil e que tal defeito antecede em muito tempo ao fato da obra pública de macrodrenagem, que não pode ser encarada como fator único e decisivo do dano.

Ao final, requer o conhecimento e a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 13824675, págs. 1/10), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação cível e das contrarrazões (id. 13824676, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
148040277, págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, devendo ser mantida
in totum
a sentença do juízo de 1º grau.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e
a remessa necessária, passando a apreciá-los.

Com a ação intentada, postularam os autores, ora apelados, o ressarcimento por danos materiais e morais, os quais teriam sido provocados em decorrência de obra
pública de saneamento na bacia da estrada nova – PROMABEN II, que vem causando rachaduras na estrutura do imóvel em que residem e perigo de desabamento.

Levada a questão à apreciação do Poder Judiciário, o Município de Belém foi condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral, ante sua responsabilidade civil objetiva pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de que não resta configurada a responsabilidade civil do Município, pois não restou preenchido o requisito do nexo causal entre o dano no imóvel dos apelados e a conduta supostamente lesiva do apelante ao tocar as obras de macrodrenagem levadas a efeito na Avenida Bernardo Sayão.

A irresignação não merece acolhimento.

De fato, cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Município de Belém
ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Quanto à responsabilidade do recorrente pelo dano estrutural do imóvel dos recorridos, tal circunstância emerge clara no caso diante da dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. No caso dos autos, não se pode alegar nenhuma excludente de reponsabilidade.

Depreende-se das provas acostadas aos autos, demonstrada por meio de provas documentais, como o laudo pericial da SS Engenharia (id. 13824623, págs. 1/7), bem como pelo Laudo emitido pelo CPC Renato Chaves (id. 13824622, págs. 18/19), que as vibrações provocadas no terreno, pela utilização de máquinas pesadas nas obras de saneamento na bacia da estrada nova, efetivadas na Avenida Bernardo Sayão, contribuíram para o abalo na estrutura do imóvel dos recorridos, pelo que, com isso, surgem presentes os pressupostos da responsabilidade civil (prova do dano e nexo de causalidade) e a conduta lesiva dos agentes públicos.

Ademais, o laudo nº 2020.01.000483-ENG, realizado em 25/08/2020, pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” atestou que “... Segundo a movimentação de máquinas utilizadas nos serviços de macrodrenagem no trecho onde se localiza o imóvel periciado, gerando esforços de vibração no terreno, podem ter corroborado para o agravamento do recalque diferencial nas fundações do mesmo”. Ao final, concluiu: “As patologias estruturais detectadas no imóvel são indicativas de risco iminente de colapso estrutural, colocando em risco a integridade física dos seus moradores.”

Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, resta, na hipótese, devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta lesiva dos agentes públicos causadores do dano e o dano propriamente dito, emergindo, dessa maneira, o instituto da responsabilidade civil objetiva.

Portanto, não havendo dúvidas da
conduta lesiva dos agentes públicos
do Município, sua responsabilização pela ocorrência suscitada se impõe.

Colaciono o seguinte precedente oriundo do Supremo Tribunal Federal (STF), que bem corrobora a conclusão supra:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.(...) 3. Caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação. Precedentes. (...) (STF, RE 584675 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01785).”.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGO DE OBRA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DE VIZINHANÇA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Comprovadas, através de perícia técnica, diversas avarias no imóvel, como trincas e fissuras, decorrentes da obra no terreno vizinho, a causar grandes transtornos de ordem psíquica, com dor sofrimento e angústia, é devida indenização por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária deverá incidir desde a data do efeito prejuízo/desembolso, em conformidade com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 43, em se tratando de danos materiais. Por se tratar de matéria de ordem pública, a correção monetária e os juros de mora podem ser revistos até mesmo de ofício, sem que se caracterize "reformatio in pejus" ou julgamento "extra petita". (TJ-MG - AC: 10000170219778002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA DE SANEAMENTO. PREJUÍZOS MATERIAIS NO IMÓVEL OCUPADO PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL TAMBÉM DEMONSTRADO. SOFRIMENTO. CASA CONDENADA POR RISCO DE DESABAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2. Sobressai do exame dos autos que a recorrida é possuidora do imóvel onde foram feitas obras de saneamento público, Sobressai da análise dos autos que a recorrida é possuidora de um terreno situado à Avenida Beira Rio, lote 04, Curuçambá, Ananindeua/Pa, tendo sido construído no imóvel uma casa de alvenaria. Extrai-se, também, do exame do processado, que a Municipalidade, que obras de saneamento na área onde se situa o imóvel da apelada, apresentaram defeitos, com vazamento nos tubos de esgoto assentados dentro do limite do terreno da autora, que acabaram provocando a perda do solo e fragilização da estrutura da casa.

As provas testemunhais apresentadas pela autora, também corroboram as conclusões chegadas nas perícias (id nº 2764525), tendo a autora conseguido demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da Administração Pública.

De outra ponta, o Município não produziu prova documentais quanto as suas alegações, não tendo demonstrado um documento sequer quanto a obra, quanto a indenização e desapropriação para que pudessem efetuá-la, ou ainda, que os danos provocados no imóvel não foram provenientes do desmoronamento do solo provocada pela infiltração de águas dos tubos de esgoto.

3. A autora também demonstrou que devido sua casa ter sido condenada por risco de desabamento, ela passou a morar de aluguel, conforme contratos e recibos fartamente juntados nos autos.

4. Restando presentes o dano e o nexo de causalidade, uma vez que danificação do imóvel de posse do autor decorreu de conduta comissiva dos agentes da municipalidade, exsurge, com isso, a responsabilidade civil objetiva da do referido ente, ensejando a reparação pretendida. Precedente do STF.

4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença. (TJ-PA 00075386720118140006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2021).”

Ressalto que o Município não produziu provas quanto as suas alegações, não tendo demonstrado que os danos provocados no imóvel dos recorridos não foram provenientes da
movimentação de máquinas utilizadas nos serviços
da obra
pública de saneamento na bacia da estrada nova – PROMABEN II.

Desse modo, configurada a responsabilidade objetiva do Município de Belém em relação ao
s abalos estruturais provocados no imóvel dos recorridos
, resta caracterizado o dever de ressarcimento pelos danos sofridos, devendo ser mantida a condenação do poder público municipal, com a manutenção da sentença proferida neste ponto, pois entendo que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor a título de danos morais e de R$42.450,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, pois está em perfeita consonância com a gravidade do fato.

Portanto, coerente o valor arbitrado a título de dano moral e material no patamar estabelecido na sentença.

Em relação aos juros e correção monetária, cuido que a sentença guerreada não merece reproche igualmente, tendo em vista que seguiram os parâmetros estabelecidos na Emenda Constitucional 113 de 08/12/2021.

Posto isso, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO NOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2023